Tribunal: TJDFT
Processo: 0706034-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706034-26.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELEUZA ALVES RABELO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR